Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 30976066 que por sua vez, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a responsabilidade de um dos réus e condenou os demais réus por ato de improbidade administrativa, na modalidade culpa grave.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração foram devidamente apreciadas e por isso se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.